Tribunal: STJ
Processo: 5013928-41.2025.4.04.7102
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 217431 - RS(2025/0426187-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE SANTA MARIA - RS
INTERES.
: LUIZ ANTONIO FUMACO
ADVOGADO
: MARIA RACHEL SILVA DE ALMEIDA BELLO - RS088475
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
ADVOGADO
: MAX GUNDEL - RS024627
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME
. JULGAMENTO DO
INAPLICABILIDADE AO CASO.
CARE
TEMA 1234/STF.
SÚMULAS 150 E
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO.
254/STJ.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do mérito do
foi
Tema 1234/STF,
expressamente assentado que
ele somente abrange medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere
a tratamento na modalidade
.
home care
2. Dada a responsabilidade solidária dos entes federativos preconizada no
há que se identificar o ente responsável pelo cumprimento da
Tema 793/STF,
sentença garantidora do direito à saúde.
3. No caso de tratamento na modalidade
, a composição da equipe
home care
assistencial do
e o fornecimento de insumos, medicamentos e
SAD/PMeC
equipamentos necessários ao atendimento são feitos pelo Município (Portaria
n.
), sem qualquer ingerência da União, que inclusive afastou
GM/MS
3.005/2024
seu interesse no feito. Dessarte, a competência é do juízo estadual. Incidência das
Súmulas 150 e 254/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Documento eletrônico VDA54461890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/02/2026 22:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 072df1d5-9f3e-4b3b-9d01-df44c6b2ae31

Brasília,
.
25 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54461890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/02/2026 22:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 072df1d5-9f3e-4b3b-9d01-df44c6b2ae31

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 217431 - RS (2025/0426187-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE SANTA MARIA - RS
INTERES.
: LUIZ ANTONIO FUMACO
ADVOGADO
: MARIA RACHEL SILVA DE ALMEIDA BELLO - RS088475
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
ADVOGADO
: MAX GUNDEL - RS024627
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME
. JULGAMENTO DO
INAPLICABILIDADE AO CASO.
CARE
TEMA 1234/STF.
SÚMULAS 150 E 254/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do mérito do
foi
Tema 1234/STF,
expressamente assentado que
ele somente abrange medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere a
tratamento na modalidade
.
home care
2. Dada a responsabilidade solidária dos entes federativos preconizada no
há que se identificar o ente responsável pelo cumprimento da
Tema 793/STF,
sentença garantidora do direito à saúde.
3. No caso de tratamento na modalidade
, a composição da equipe
home care
assistencial do SAD/PMeC e o fornecimento de insumos, medicamentos e
equipamentos necessários ao atendimento são feitos pelo Município (Portaria GM/MS
n. 3.005/2024), sem qualquer ingerência da União, que inclusive afastou seu interesse
no feito. Dessarte, a competência é do juízo estadual. Incidência das Súmulas 150 e
254/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53269154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: b43ea433-d7cd-44e8-ad04-8ec4f0deae5e

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL contra a decisão de fls. 170-174, na qual conheci do conflito para declarar competente o juízo
estadual, nestes termos, no que interessa:

(...)
Como visto, foi expressamente esclarecido pelo Supremo Tribunal Federal que
"produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como
medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como
nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar"
não foram contemplados pelo Tema 1.234.
E o juízo federal expressamente afastou o interesse da União, destacando que
"compete aos municípios as prestações materiais de saúde alusivas à assistência
domiciliar /melhor em casa" e que "a União não é a responsável pela
operacionalização do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do Programa
Melhor em Casa (P MeC), tarefa que incumbe aos municípios, e sua presença
nos autos em nada colabora à solução da demanda, somente gerando uma
discussão por quem não é legítimo para a efetiva prestação do serviço e
deslocando a competência do juízo natural, que é o estadual".
Incide, pois, o disposto nas Súmulas 150 e 254 desta Corte, ,in verbis
respectivamente:
(...)
De rigor, pois, seja declarada a competência da justiça estadual

Sustenta o agravante que "se pleiteia o fornecimento de tratamento de saúde na
modalidade home care, padronizado no SUS, em virtude em virtude de sequelas motoras em razão
de acidente vascular hemorrágico, cujo dever de custeio é de responsabilidade exclusiva da União".
Esclarece que se trata de "procedimento padronizado no SUS (Home Care), sendo seu custeio de
responsabilidade da União e, assim, conforme definido no
é necessária a sua
Tema 793/STF,
inclusão no polo passivo".
Argumenta ser "impossível exigir que os Estados mantenham todos os tipos de
tratamento médicos e medicamentos existentes e se responsabilizem por todos os tratamentos
médicos realizados nos hospitais localizados em sua extensão territorial, assim como atendimento
domiciliar (
) independente da personalidade jurídica dos seus administradores".
home care
Assevera que o "fato de o pedido inicial tratar de fornecimento de atendimento
domiciliar (home care) e de a Justiça Federal decidir sobre a existência, ou não, de interesse
jurídico que justifique a participação da União no processo, em nada retira o caráter da sua
padronização no Sistema Único de Saúde – SUS e, por consequência, a aplicação do Tema 793/STF
".
Invoca os enunciados 8 e 60/CNJ e defende que "os parâmetros interpretativos
apresentados no julgamento do Tema 1234 (ainda que o STF tenha expressamente excluído
procedimentos do alcance do referido Tema), podem com tranquilidade ser adotados no presente
caso".
Documento eletrônico VDA53269154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: b43ea433-d7cd-44e8-ad04-8ec4f0deae5e

Reforça que "o dever de custeio de procedimentos terapêuticos, em regime
domiciliar, não é dos entes subnacionais, mas da União".
Pugna pelo provimento do recurso e consequente declaração da competência da
Justiça Federal.
Sem impugnação (fl. 127).
É o relatório.

VOTO

A decisão impugnada é irrepreensível.
Trata-se de estabelecer a competência para o julgamento de processo que visa
garantir o fornecimento de tratamento na modalidade
.
Home Care
A ação de obrigação de fazer foi ajuizada em 2025, portanto após o julgamento do
mérito do
Contudo,
Tema 1234/STF.
foi expressamente assentado que o Tema 1234 somente
abrange medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere a tratamento domiciliar.
No que interessa, eis o resumo do acórdão do Tema 1234/STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA,
MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO
DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O
CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES
FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO
MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS.
INSTAURAÇÃO
DE
UMA
INSTÂNCIA
DE
DIÁLOGO
INTERFEDERATIVA.
Análise administrativa e judicial quanto aos
Questão em discussão:
medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.
Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi
Acordos interfederativos:
reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da
União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de
medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual
desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e
entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência,
custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não
incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do
tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias
correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.
Documento eletrônico VDA53269154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: b43ea433-d7cd-44e8-ad04-8ec4f0deae5e

I. COMPETÊNCIA
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos
não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA,
tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do
I, da Constituição
art. 109,
Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do
princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG –
situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos (CMED -
, for igual ou superior ao valor de 210
Lei 10.742/2003)
salários mínimos, na forma do
do CPC.
art. 292
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo
solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência,
aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero) .
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do
tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado,
em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma
do
o da
art. 7
Lei 10.742/2003.
1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será
considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá
(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de
outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na
política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras
finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label
sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema
500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça
Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem
registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da
União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.
III. CUSTEIO
(...)
IV.
ANÁLISE
JUDICIAL
DO
ATO
ADMINISTRATIVO
DE
INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS
(...)
V. PLATAFORMA NACIONAL
(...)
VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação
estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os
Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no
Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das
demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual
ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município),
nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos,
Em seguida: (...) iii) determinou que as teses
integrantes do presente acórdão.
acima descritas, neste tópico, sejam transformadas em enunciado sintetizado de
súmula vinculante, na forma do
-A da Constituição Federal, com a
art. 103
Documento eletrônico VDA53269154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: b43ea433-d7cd-44e8-ad04-8ec4f0deae5e

seguinte redação: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede
pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos
(administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos
interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em
governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão
geral (RE 1.366.243)”. Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao
precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de
repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos
interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não
incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está
.
excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte No que diz respeito
aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como
medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem
como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e
hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e,
(...)
portanto, não são contemplados neste tema 1.234.
VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES
(...)
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À
COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados
após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de
Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em
tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito
negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido
.
marco
“O pedido e a análise
IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE:
administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso,
bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem
observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos)
homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial
colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

Constou do acórdão dos aclaratórios, publicado em 5/2/2025:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM
SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA
ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS.
ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO
DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
PELOS
AMICI
CURIAE.
NÃO
CONHECIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE.
§ 3o,
ART. 323,
RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE
SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA
MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO,
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS,
NOS TERMOS DO
DA
ART. 27
LEI 9.868/1999.
Documento eletrônico VDA53269154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: b43ea433-d7cd-44e8-ad04-8ec4f0deae5e

I. Caso em exame
1. Trata-se de seis embargos de declaração, nos quais os embargantes sustentam
que haveria omissão e contradição na decisão embargada, em relação ao tema
1.234 da sistemática da repercussão geral, que trata do acordo firmado entre os
entes federados sobre análise a administrativa e judicial quanto aos
medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.
II. Questão em discussão
1. A controvérsia submetida à apreciação nestes embargos de declaração
envolve: i) a legitimidade recursal dos amici curiae; ii) a existência de vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e iii) a presença dos
requisitos legitimadores da modulação de efeitos.
III. Razões de decidir
(...)
8. Embargos de declaração da União. 8.1. Ausência de omissão quanto ao tema
500, o qual se aplica aos medicamentos não registrados na Anvisa. 8.2. Apenas a
matéria discutida no tema 1.234 está excluída do tema 793. 8.3. Ausência de
contradição no acórdão embargado, envolvendo a modulação dos efeitos de
medicamentos incorporados e não incorporados, modulação que envolveu
apenas os esses últimos. 8.4. Presença, no entanto, dos requisitos
autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do
da
art. 27
também em relação aos medicamentos incorporados,
Lei 9.868/1999,
apreciada nos presentes embargos de declaração.
9. Embargos declaratórios do Estado de Santa Catarina. Embora, de fato,
originalmente, a modulação dos efeitos da decisão quanto à competência
tenha sido expressa em abarcar apenas os medicamentos não incorporados,
razões de segurança jurídica e interesse público recomendam que a
modulação alcance também os medicamentos incorporados em razão de
tratar-se de competência jurisdicional.
10. Esclarecimentos quanto ao item 1 da tese do tema 1234, acrescentando a
expressão “incluídos os oncológicos”.
IV. Dispositivo e tese
1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos;
2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas
acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do
item 1, referente à Competência, a seguinte redação:
“1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos
não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos,
ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos
termos do
I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento
art. 109,
anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo
de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003)
, for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do
do
art. 292
CPC”.
3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à
modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos
medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234,
Documento eletrônico VDA53269154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: b43ea433-d7cd-44e8-ad04-8ec4f0deae5e

quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas
após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de
.
Justiça Eletrônico (19.9.2024)
(RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025
PUBLIC 05-02-2025)

Dito isso, e em consonância com o
que preconiza a
Tema 793/STF,
responsabilidade solidária dos entes federativos, há que se identificar o ente responsável pelo
cumprimento de eventual decisão garantidora do direito à saúde.
E o juízo federal expressamente afastou o interesse da União, destacando que
"compete aos municípios as prestações materiais de saúde alusivas à assistência domiciliar /melhor
em casa" e que "a União não é a responsável pela operacionalização do Serviço de Atenção
Domiciliar (SAD) e do Programa Melhor em Casa (PMeC), tarefa que incumbe aos municípios, e
sua presença nos autos em nada colabora à solução da demanda, somente gerando uma discussão
por quem não é legítimo para a efetiva prestação do serviço e deslocando a competência do juízo
natural, que é o estadual".
De fato, tratando-se de tratamento na modalidade
, a composição da
home care
equipe assistencial do SAD/PMeC e o fornecimento de insumos, medicamentos e equipamentos
pelo Município (P
necessários ao atendimento são feitos
ortaria GM/MS n. 3.005/2024), sem
qualquer ingerência da União, que inclusive afastou seu interesse no feito. Dessarte, a competência
é do juízo estadual.
Incide, portanto, o disposto nas Súmulas 150 e 254 desta Corte,
,
in verbis
respectivamente:

Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que
justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas
públicas.

A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não
pode ser reexaminada no Juízo Estadual.

Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões desta Corte em hipóteses
específicas de tratamento na modalidade
: CC n. 215.403, Ministro Benedito Gonçalves,
home care
DJEN de
CC n. 215.393, Ministro Francisco Falcão, DJEN de
CC n.
02/09/2025;
02/09/2025;
215.054, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
CC n. 215.502, Ministro Afrânio
01/09/2025;
Vilela, DJEN de
CC n. 215.394, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de
29/08/2025;
CC n. 215.034, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de
21/08/2025;
19/08/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53269154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: b43ea433-d7cd-44e8-ad04-8ec4f0deae5e

Documento eletrônico VDA53269154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: b43ea433-d7cd-44e8-ad04-8ec4f0deae5e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 217.431 / RS
Número Registro: 2025/0426187-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50139284120254047102 50216223620258210027
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE SANTA MARIA - RS
INTERES.
: LUIZ ANTONIO FUMACO
ADVOGADO
: MARIA RACHEL SILVA DE ALMEIDA BELLO - RS088475
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
ADVOGADO
: MAX GUNDEL - RS024627
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
Documento eletrônico VDA54448079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: fac93651-230e-4aae-adbf-5200d653ed2c

SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE SANTA MARIA - RS
INTERES.
: LUIZ ANTONIO FUMACO
ADVOGADO
: MARIA RACHEL SILVA DE ALMEIDA BELLO - RS088475
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
ADVOGADO
: MAX GUNDEL - RS024627
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: fac93651-230e-4aae-adbf-5200d653ed2c